Tribunal: TJPA
Processo: 0006394-59.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006394-59.2016.8.14.0046

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MARIA REGINA DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA REGINA DE OLIVEIRA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESPACHO PUBLICADO DEVIDAMENTE. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Foi comprovado, por meio de certidão nos autos, que a intimação da parte Agravante foi devidamente realizada no Diário de Justiça Nacional e em nome do advogado da concessionária de energia. Portanto, não havendo vícios na intimação, resta confirmado o decurso do prazo para pagamento do preparo da apelação, devendo ser mantida a decisão agravada que julgou o apelo deserto.

2. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 12410871) interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a decisão que não conheceu o recurso de apelação da concessionária nos seguintes termos (ID 11936440):

Observa-se que a Apelante EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., quando da interposição do recurso, deixou de comprovar o recolhimento do preparo, razão pela qual determinei sua intimação para efetuar o pagamento em dobro das respectivas custas (ID 11583641).

Entretanto, a Recorrente não cumpriu o
decisum
, conforme certidão da Secretaria judicial (ID 11928951), razão pela qual não conheço a Apelação devido à deserção, com fulcro no artigo 1.007, §4° do Código de Processo Civil (CPC).

Consequentemente, também deixo de conhecer o Recurso Adesivo interposto por AMANDA E LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (ID 1533331) diante da inadmissibilidade do recurso principal, segundo dispõe o art. 997, §2°, inc. III do CPC.

Por fim, determino a exclusão processual tão somente do advogado Danilo Albuquerque de Carvalho visto que não mais patrocina o litisconsorte Jorge da Silva Barroso, conforme informação dos autos (ID 11839383).

Insurgindo-se, a Agravante alega a nulidade do julgado monocrático por não ter havido a intimação anterior da empresa sobre a determinação para pagamento dobrado do preparo relativo à apelação (ID 11583641). Em suas razões, defende que esse
decisum
não foi publicado no Diário de Justiça e que já havia requerido a intimação exclusiva em nome do seu advogado André Luiz Monteiro de Oliveira (ID 7302848), o que não teria sido feito.

Por isso, a concessionária Recorrente busca a revogação da decisão que não conheceu seu apelo, a fim de que seja reaberto o prazo para recolhimento em dobro do preparo da apelação por ela interposta.

Intimada para se manifestar, a parte Agravada apresentou contrarrazões recursais, defendendo resumidamente a validade da intimação ora debatida. Ao final, pede a aplicação de multa por recurso protelatório e litigância de má-fé (ID 12894733).

É o relatório.

Considerando o gozo das férias deste Relator no mês de julho, inclua-se a demanda na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto.

Belém, 02 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Agravante satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a apreciar o Agravo Interno.

2. Razões recursais:

A questão se cinge à ocorrência ou não da deserção do recurso de apelação interposto pela Equatorial Energia Ltda.

Em seu agravo interno, a concessionária argui resumidamente que não houve a intimação prevista no artigo 1.007, §4° do CPC: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

Contudo, a alegação não merece acolhimento.

Isso porque a Secretaria Judicial deste E. Tribunal atestou, por meio de certidão (ID 13539086), que a intimação da Agravante foi devidamente realizada no
Diário de Justiça Nacional, no dia 09/11/2022, em nome do advogado André Luiz Monteiro de Oliveira, conforme requerido pelo patrono da concessionária
.

Ademais, verifico no
print
da tela do sistema eletrônico, anexado pela Secretaria, que o conteúdo publicado corresponde ao despacho de intimação da concessionária para recolhimento dobrado do preparo da apelação antes interposta.

Portanto, não havendo vícios na intimação da empresa Recorrente, resta confirmado o decurso do prazo para pagamento do preparo da apelação, logo deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu este recurso por ser deserto.

Por fim, deixo de acolher o pedido da Agravada de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4° do CPC, visto que não considero o agravo interno como de manifesta improcedência. Porém, considerando todo o trâmite processual, previno as partes quanto à interposição de novos recursos que possam ensejar multas daqui pra frente.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o presente Agravo Interno (ID 12410871) e NEGAR-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
agravado em todos seus termos.

Após a publicação deste acórdão, determino o retorno dos autos ao gabinete para julgamento dos últimos Embargos Declaratórios opostos pela concessionária de energia (ID 13979959).

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023